Tribunal: TJPA
Processo: 0001365-22.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001365-22.2014.8.14.0200

APELANTE/APELADO: ALAN FRANK ARTIAGA CAVALCANTE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: DEUCIMAR BEZERRA ALVES

APELANTE/APELADO: ALAN FRANK ARTIAGA CAVALCANTE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIÇA MILITAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO: CONDENAÇÃO POR EXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUBSISTENTE. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA.
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE CERTEZA
INCONTESTI
DA NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

1.

Não restou devidamente evidenciado a suficiência de provas para a condenação, razão pela qual compreendeu o juízo primevo pela absolvição do réu
.

2.

A insuficiência do conjunto probatório conduz a aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo
.

3.

No caso em tela, as provas não conduzem a uma certeza inconteste que não foi o réu o autor do crime, mas que não há provas suficientes em condená-lo, decidindo-se pela absolvição por insuficiência de provas.

4.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento,
consoante fundamentação constante no voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Pedro Pinheiro Sotero.

Sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ______ de 20______.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ACORDÃO n.

APELAÇÃO PENAL: JUSTIÇA MILITAR

APELANTE: ALAN FRANK ARTIAGA CAVALCANTE

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCESSO N. 0001365-22.2014.8.14.0200

ALAN FRANKLIM ARTIAGA CAVALCANTE
, interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença que o absolveu por insuficiência de provas, uma vez que compreende que sua absolvição deveria ocorrer por negativa de autoria e assim, repercutir na esfera administrativa, com a consequente revisão do seu licenciamento dos quadros da polícia.

Por outro lado, o Ministério Público do Estado do Pará, também restou inconformado com a sentença absolutória proferida pelo juiz de primeiro grau, pleiteando a reforma da sentença no intuito de condenar o réu.

Consta da denúncia
que:

No dia 23/12/2013 nesta Capital, por volta de 02h30min, no bairro do Sideral, as testemunhas Diego Corrêa Baia e Vitor Everton Costa de Oliveira encontravam-se em uma motocicleta passeando pela rua do mesmo nome do bairro quando observaram uma pessoa encapuzada subindo na sacada do pátio da estância "MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO", levando os mesmos a concluírem que se tratava de um assalto. Que um dos meliantes rendeu as testemunhas e determinou que as entrassem no terreno ao lado da estância juntamente com um vigilante noturno. Os meliantes disseram para as testemunhas ficarem caladas e que nada aconteceria com eles, porém a VTR 0134 da PM composta pela Cb PM Roseane (patrulheira), Ronaldo Ataíde (motorista) e a vítima Meireles Lobo Alves (Comandante), passou pelo local, tendo um dos meliantes expressado a seguinte frase: "LÁ VEM UMA BARCA". Barca segundo a linguagem policial militar é viatura, por tanto há indícios de quem expressou a frase em tela seja integrante da PM. Que um dos três meliante disse: "BORA PRA CIMA, BOTAR PRA CORRER' e ato continuo começaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção aos policiais militares, bem como havia um meliante em um veículo de cor prata em apoio a fuga dos comparsas, tendo este meliante saído do referido veículo e efetuado um disparo que atingiu o Cb PM Meireles, ferindo-o de morte de acordo com o laudo de exame cadavérico e fis. 58. / Soa estranho Ex"., que nesta ocorrência os Cabos Ronaldo e Roseane em vez de apoiar o companheiro Cb Meireles, que estava enfrentando sozinho os meliantes, resolveram fugir do locai permitindo que o Cb Meireles fosse alvejado e morto e de acordo com o depoimento da testemunha Diego Corrêa Baia o mesmo reconheceu o Sd PM Alam como um dos autores do crime vez que durante a ação o mesmo retirou o capuz na frente da testemunha. Quando Inquirido as fis. 29 a Sra. Deucimar Bezena Alves esposa do Cb Meireles declarou que seu marido lhe havia confidenciado que não gostava de trabalhar com o Cb Ronaldo visto que o mesmo gostava de "BATER PARADA ALTA COM TRAFICANTES", bem como a Cb Roseane já havia sido vista várias vezes bebendo junto com o Sd Alan e o seu esposo.

Em razão disso, o apelante, bem como Roseane Alves Lopes e Ronaldo Ataíde dos Santos foram denunciados com incurso no
art. 205, IV e V, do CPPM (Homicídio Qualificado)
. O feito tramitou regularmente.

Então, o juízo
a quo
absolveu Roseane Alves Lopes e Ronaldo Ataíde dos Santos por não haver prova de que tenham concorrido para a infração penal, com fundamento no art. 439, “c”, do CPP, e Alan Franklim Artiaga Cavalcante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM.

Inconformado, o apelante Alan Franklim Artiaga Cavalcante recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição por negativa de autoria e não por insuficiência de provas, bem como o Ministério Público apelou requerendo a condenação de Alan Franklim como incurso no
art. 205, IV e V, do CPPM (Homicídio Qualificado)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso da defesa.

De igual modo, a defesa em suas contrarrazões se manifestou pelo improvimento do apelo da acusação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

RECURSO DA ACUSAÇÃO: DA EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a
condenação de Alan Franklim Artiaga Cavalcante
por entender que estariam presentes provas suficientes da autoria e materialidade delitiva.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, entendo que não há provas suficientes a embasar um édito condenatório.

O art. 297 do CPPM assim preleciona:

O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância
.

Não se trata de uma simples regra probatória, mas sim de uma garantia, haja vista que o magistrado ao julgar está livre de amarras, de prova previamente valorada, o julgador é quem dará o valor a cada prova, no cotejar com as demais.

Ademais, é assente em nossa jurisprudência, mormente, de nossos Tribunais Superiores, que o nosso sistema jurídico-constitucional não permite que o Estado juiz condene alguém com base apenas em provas que são produzidas na fase inquisitorial, pois afrontaria os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
(STF - RHC: 106398 SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 04/10/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 02-04-2012 PUBLIC 03-04-2012).

Desta maneira, deve o magistrado sentenciante confrontar as provas colhidas na fase policial e na fase instrutória, a fim de formar sua livre convicção.

Ocorre, que no caso em comento, o juiz
a quo
não obteve a certeza quanto a responsabilidade penal, conduzindo sua sentença no princípio constitucional da Presunção da Inocência.

Isso porque a prova mais contundente para condenar o réu, seria os depoimentos prestados pelas testemunhas Diego Correa Baia e Pedro Feitosa, que dizem ter reconhecido o agressor, como sendo Alan.

Tal fato se deu na fase policial e ainda que em depoimento realizado em sede judicial, tenham novamente dito ser Alan o autor do delito, desmentiram em ato posterior, qual seja, na reprodução simulada, onde afirmaram não ter visto o rosto dos possíveis agressores, uma vez que eles estavam de capuz e assim permaneceram todo o tempo.

Em outra oportunidade, diante do Conselho Permanente de Justiça, informaram novamente que o agente infrator que os colocou como reféns não teria retirado o capuz. Diego Costa Baia, ainda chega a afirmar que foi coagido por policiais da ROTAM, sendo agredido pelos mesmos, razão pela qual teria acusado Alan erroneamente. Pedro Feitosa, ainda disse ter ficado com peso em sua consciência por ter acusado alguém sem ter a certeza de sua autoria.

O Laudo de Reprodução Simulada assim asseverou em seu item “b”:
Foi encontrada inconsistência entre o depoimento constante no inquérito em relação a reprodução simulada dos fatos, da testemunha Diego Correa Bahia e Pedro Feitosa Souza Junior, no tocante ao reconhecimento de um dos agressores, visto que no inquérito as testemunhas dizem reconhecer Alan Frank Artiaga Cavalcante, em decorrência de um dos atiradores ter retirado o capuz, mas durante as oitivas da reprodução simulada, eles declaram que não conseguiram ver os rostos, visto que todos estavam de capuz;”.

O Vigilante, que também foi posto refém, no dia fatídico, informou que os envolvidos na infração penal não possuía as mesmas características físicas do acusado. Vejamos o trecho de seu depoimento:

“
Não viu outras pessoas do lado, atrás ou em volta do caminhão. Confirma que tinha três pessoas envolvidas no crime e dois subiram pela escada e um por um monte de cascalho que ficava próximo à estância, cerca de duzentos metros do caminhão. Não viu no momento do fato Diego Correa Baia e Pedro Feitosa, nem de manhã. Na delegacia eles não estavam. Nunca ouviu falar dessas pessoas. Nenhum dos envolvidos no crime tinha a compleição física do acusado Alan que ficou em pé na sala de audiência. Os três envolvidos no crime estavam vestido de preto e encapuzados. (...)”.

Acrescente-se que todas as testemunhas de defesa que residem ou trabalham no condomínio em que mora o réu, foram enfáticas em afirmar que viram quando o acusado entrou no condomínio e de lá não saiu, pelo menos até as 5h40, como disse João de Santos Carnevale, porteiro que trabalha há anos no local e que ainda constatou que só há uma entrada e saída no lugar onde reside o requerido.

Dessa forma, não restou devidamente evidenciado a suficiência de provas, razão pela qual compreendeu o juízo primevo pela absolvição do réu.

Assim, restou deficiente a prova que ensejaria a condenação do réu, de modo que ratifico o entendimento do juiz
a quo,
mantendo a absolvição do réu Alan Franklim Artiaga Cavalcante.

2.

RECURSO DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

A defesa requer a reforma da sentença, por suposto
error in judicando”,
alegando que a absolvição deveria ocorrer por negativa de autoria e não por insuficiência de provas.

Isso porque a absolvição nos moldes em que se deu não irá conduzir a reparação administrativa que deseja o requerido, já que que foi licenciado a bem da disciplina, algo que só poderia ser revisto se sua absolvição se desse por negativa de autoria.

Ocorre que a versão apresentada pela defesa, quanto ao pleito absolutório por negativa de autoria, não encontra respaldo nos elementos contidos nos autos.

Isso porque as provas não conduzem a uma certeza inconteste que não foi o réu o autor do crime, mas que não há provas suficientes em condená-lo e por existir dúvida, deve militar em favor dele.

No caso em comento, observamos que os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual e na fase policial não são capazes de dar a certeza necessária da autoria delitiva. No curso da Ação Penal não houve produção de prova robusta capaz de corroborar os indícios levantados na fase pré-processual.

Desta feita, quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza, restando dúvida razoável, a absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo.
Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PLEITO CONDENATÓRIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ART. 439, ALÍNEA E, DO CPPM. DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. MAIORIA. COLEGA, QUE, AO ABRIR O ARMÁRIO DO ACUSADO EM ALOJAMENTO DE SOLDADOS PARA PEGAR EMPRESTADO UM CARREGADOR DE CELULAR, ENCONTROU UM PAPELOTE NO BOLSO DA FRENTE DA MOCHILA, COMUNICANDO O FATO AO SARGENTO DE DIA, SENDO O MATERIAL APREENDIDO. MATERIALIDADE DELITIVA INCONTESTE, PELO RESULTADO DAS ANÁLISES QUÍMICAS EFETUADAS NO MATERIAL DE ORIGEM VEGETAL, POSITIVAS PARA CANNABIS SATIVA LINNEU, COM A PRESENÇA DE THC. AUTORIA, ENTRETANTO, DUVIDOSA. O ARMÁRIO NÃO SE ENCONTRAVA TRANCADO COM CADEADO NO PERÍODO EM QUE SE DERAM OS FATOS, SENDO POSSÍVEL O ACESSO POR TERCEIROS. A DÚVIDA QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALGUÉM COLOCAR A DROGA NO ARMÁRIO DESTRANCADO DE COLEGA BENEFICIA O RÉU, MÁXIME QUANDO NENHUMA OUTRA CIRCUNSTÂNCIA HÁ EM SEU DESFAVOR. AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS NÃO PERMITEM CONCLUIR, COM A CERTEZA NECESSÁRIA, QUE O APELADO FOI O RESPONSÁVEL POR INTRODUZIR NA ORGANIZAÇÃO MILITAR A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, A IMPERAR O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, MANTENDO-SE A ABSOLVIÇÃO OPERADA NO JUÍZO A QUO. DECISÃO POR MAIORIA. (STM - APR: 70000570320237000000, Relator: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de Publicação: 30/08/2023).

Desse modo, em consonância com o
parquet
em segundo grau, entendo que o conjunto probatório não elimina o eventual envolvimento do absolvido, no delito em questão, mas apenas afasta a sua condenação por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, “e” da Lei Adjetiva Penal Castrense.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
CONHEÇO
dos recursos e os
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 20_____.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/02/2024